Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0741293-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ROBÉRIO MARCOS ALCÂNTARA Agravado (s): CLÁUDIA REGINA FIÚZA DE ALENCASTRO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DECISÃO ========== Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ROBÉRIO MARCOS ALCÂNTARA contra a r. decisão interlocutória (ID 209118002) do juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que suspendeu o trâmite do feito (0720505-59.2024.8.07.0001 – procedimento comum cível) visando evitar decisões conflitantes em relação ao processo de reconhecimento e dissolução de união estável e demanda que discute cobrança pelo agravante de aluguéis de sua cota-parte. Sob a alegação de inexistir possibilidade de haver decisão conflitante, não se justificando a suspensão do processo em curso, pelo fato de ter pedido apenas a cota do aluguel sobre a qual não existe controvérsia, de 50%. Pede seja reformada a decisão agravada. Eis o teor da decisão impugnada: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. A embargante alega que houve contradição sobre o pedido de gratuidade de justiça e omissão na decisão do ID 206547818, quanto à análise do pedido de suspensão do processo. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID 208110993. DECIDO. Razão assiste à embargante quanto à existência de omissão e contradição, razão pela qual ACOLHO os embargos de declaração para retificar os seguintes trechos da decisão: "Intime-se o autor para apresentar réplica, em 15 dias. A juntada dos documentos dos ID's 206020167 a 206020179 é desnecessária ao deslinde do presente feito, que envolve tão somente o aluguel do imóvel objeto da lide, e causa tumulto processual pela quantidade de páginas. Da mesma forma, quanto à juntada da integralidade da ação de reconhecimento e extinção de união estável dos ID's 206020186 a 206022998, facultado à parte a apresentação apenas das decisões relevantes ao feito. Exclua-se os referidos documentos. Diante da decisão proferida na decisão do ID 202324206, expeça-se alvará eletrônico a favor do autor para levantamento de depósito do ID 206023024. Fica a ré intima a promover os depósitos futuros na conta bancária informada ao ID 206244272, sendo desnecessário o depósito judicial em face da decisão da Instância Superior. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, observa-se a hipossuficiência do autor foi comprovada pelos documentos juntados aos autos. A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, ainda mais quando ausentes elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência econômica. Nesse contexto, ao impugnar o referido deferimento, o ônus da prova de que a parte beneficiária não ostenta os requisitos necessários para a benesse passa a ser da impugnante, que é quem alega o fato impeditivo do direito. Na espécie, incumbe à parte ré o ônus de comprovar que a parte autora não ostenta os requisitos necessários para a medida. Assim, ao impugnar a concessão do benefício da justiça gratuita, a parte ré/impugnante atraiu para si o ônus de demonstrar que a parte beneficiária não ostenta os pressupostos legais para a concessão da benesse. Ocorre, todavia, que a parte ré/impugnante limita sua insurgência na afirmação de que a parte autora não apresentou elementos que justifiquem a hipossuficiência alegada, deixando de produzir prova suficiente acerca da sua situação financeira. Tais argumentos, por si sós, desprovidos de elementos ou indícios que demonstrem a real possibilidade do autor em arcar com as despesas do processo, não têm o condão de infirmar a decisão que deferiu o benefício. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida à parte autora. Visando a evitar decisões conflitantes, defiro o pedido de suspensão do processo após a apresentação da réplica, a fim de aguardar a prolação da sentença do processo n. 0700060-72.2024.8.07.0016 que tramita entre as partes, envolvendo o reconhecimento e dissolução da união estável. Compete às partes comunicar nos autos e apresentar a respectiva sentença." Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Despacho (ID 64640265) para o agravante justificar o cabimento/a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, CPC, requerendo o que entender de direito, porquanto impugna decisão sobre suspensão do processo, visando evitar decisões conflitantes com processo envolvendo reconhecimento e dissolução de união estável, sinaliza para impugnação não prevista no art. 1015, CPC. Consoante certidão de ID 65119140, o agravante não atendeu ao despacho anterior. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisões interlocutórias que versam sobre suspensão de processo visando evitar decisões conflitantes, até porque há expressa previsão no art. 313, do CPC, acerca de tais possibilidades. Há expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre suspensão de concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, art. 1015, X, CPC; porém não é este o caso. Sobre o ponto, relembre-se o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado previsto nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil[1]. Ora, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Além disso, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão. O juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). Portanto, não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil[3], não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Em reforço de argumentação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO AO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3.1. Nesse diapasão, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 3.2. Por outro lado, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que "o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3.3. Ou seja, a única exceção ocorre quando tratar-se de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica na presente hipótese. 4. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo, verificando o descumprimento de liminar parcialmente deferida em sede de agravo de instrumento, fixou as astreintes devidas, em conformidade com o determinado na decisão monocrática. 4.1. Todavia, verifica-se que a decisão do juízo originário não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 4.2. Isso porque, embora realizado o bloqueio da quantia total estipulada para as astreintes, o valor se encontra depositado em conta judicial sem possibilidade de imediato levantamento pela parte agravada. 4.3. Precedente deste TJDFT: "(...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido." (07124612520228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.) 4.4. Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa (astreintes) pelo descumprimento de determinação judicial, seja pela falta de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela ausência da urgência necessária à mitigação do aludido rol, nos termos dos precedentes qualificados do STJ. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1791477, 07333341220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA REPETITIVO No 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. SANEAMENTO DO FEITO. ART. 357, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que, no caso em análise, não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa. 2. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de determinada prova quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de elementos suficientes para formar o seu convencimento. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido manteve a decisão monocrática acolhendo a tese de que a hipótese retratada no agravo de instrumento não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4.1. Além disso, o aresto combatido entendeu pelo não cabimento da mitigação do rol, haja vista se tratar de matéria que pode ser analisada por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, caso a sentença seja desfavorável à parte. 5. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1719197, 07356988820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que suposto cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação. Ressalto, por vim, que é defeso ao Tribunal conhecer de matéria ainda não apreciada pelo Juízo “a quo”. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.